Tribunal: TJES
Processo: 5001814-90.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001814-90.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COND.ED.GABRIELA
RECORRIDO: ILZETE SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001814-90.2020.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GABRIELA

RECORRIDO: ILZETE SANTOS e EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A - EMGEA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de processo em fase de execução de sentença, pretendendo o exequente (
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GABRIELA
) a satisfação de seu débito no importe de R$ 39.491,50 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

A sentença (ID 6505051) foi nos seguintes termos:

“Destarte, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar a execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 51, II da Lei 9099/1995
”.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 6505054), sustentando a possibilidade de penhora do imóvel para satisfação de débito condominial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6505071) e as partes recorridas não se encontram representadas por advogado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada
.

Pois bem. O magistrado de piso negou a penhora do imóvel situado na Rua Carijós, nº 555, ap. 504, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, ao argumento de que existe contrato de alienação fiduciária da executada ILZETE SANTOS com a Caixa Econômica Federal, conforme atestado pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória (ID 6505050).

Na modalidade de alienação fiduciária, a dívida é
propter rem
, na qual a obrigação segue a coisa onde quer que se encontre. E como a propriedade do bem ainda não é do devedor fiduciante, uma vez que resolúvel (dependente de uma condição ou de um termo), vislumbra-se que responde pelo débito o imóvel que o gerou, ou seja, a própria unidade condominial, de propriedade da instituição financeira.

Desta feita, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
no que tange à impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente. Este, inclusive, é o entendimento consolidado do C. STJ, aplicado também nos tribunais pátrios, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios".
7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.
8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015.
9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.
11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição. (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe de 1º/10/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.819.448/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA ADMISSÍVEL. UTILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o veículo FIAT/MOBI LIKE, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária. 2. Cabível o agravo de instrumento, por força do disposto no art. 80, inciso III do RITR do TJDFT. 3. Por tratar-se de veículo alienado fiduciariamente, incabível a penhora do próprio bem, já que de propriedade do banco fiduciante. Por outro lado, admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/2015. Nesse sentido, acórdão n.º 1415902. 3. Convertido o julgamento em diligência, restou comprovado que o Executado já pagou ao banco Fiduciário valor superior ao que deve ao Agravante, restando comprovada, portanto, a utilidade da medida; sendo medida efetiva e simples, coaduna-se com os princípios que regem os juizados especiais. Nesse sentido, acórdãos n.º 1629427 e 1621341. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar, desde já, que seja efetuada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo discutido nos autos. Sem custas e sem honorários.

(TJDFT - Acórdão 1657693, 07015510220228079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO IMÓVEL. DESCABIMENTO. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3º do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT - Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como exposto, consoante remansosa jurisprudência, verifica-se a impossibilidade de realização de penhora de imóvel alienado fiduciariamente, sendo inviável a pretensão do exequente.

Ademais, saliento que penhorar um bem alienado não traz resultado útil à execução. O rito estabelecido pela Lei 9.099/95 é optativo e, por vezes, ao escolher essa via a parte deve ter ciência que esse microssistema não lhe atenderá em virtude de incompatibilidade procedimental, entretanto nada obsta que o condomínio exequente promova a Execução de Título Extrajudicial fundada em despesas condominiais perante o Juízo Cível Comum, no qual se admite a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que os requeridos não se encontram representados por advogados, conforme Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)